Tribunal: TJDFT
Processo: 0711833-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPERTINENTE. EXCEÇÕES LEGAIS. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 30% dos vencimentos percebidos por devedor em ação de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário. As diligências de constrição patrimonial anteriores restaram infrutíferas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a penhora de percentual de remuneração mensal do executado para pagamento de dívida de natureza não alimentar, quando não comprovado que os valores superam cinquenta salários mínimos mensais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regra geral é a impenhorabilidade das verbas remuneratórias, nos termos do art. 833, IV, do CPC, com fundamento na proteção à dignidade da pessoa humana.
4. O § 2o do art. 833 do CPC prevê exceção à impenhorabilidade apenas nas hipóteses de dívida de natureza alimentar ou quando comprovado que os rendimentos excedem cinquenta salários mínimos, o que não restou demonstrado no caso concreto.
5. O entendimento jurisprudencial que admite relativização da impenhorabilidade em hipóteses excepcionais não é vinculante e carece de uniformização definitiva pelo STJ, sendo insuficiente, por si só, para afastar a norma legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A impenhorabilidade de verbas remuneratórias somente pode ser afastada nas hipóteses expressamente previstas no art. 833, § 2o, do CPC. 2. Não demonstrado que os rendimentos do devedor superam cinquenta salários mínimos mensais, é incabível a penhora de percentual de seus vencimentos para satisfação de dívida não alimentar.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdãos no 1990740, 0704849-31.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna; no 1984522, 0735689-58.2024.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini.